Tribunal: TJBA
Processo: 8001858-71.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001858-71.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIZA LIMA BAHIA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSSIARA LOPES DO CARMO PASSARINHO, PRISCILA BAESSA DA SILVA JAPIASSU DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA, KESLEY ENZO TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDAS RURAIS. SÚMULA 298 DO STJ. LEI Nº 13.606/2018. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por produtores rurais visando ao alongamento das dívidas rurais representadas pelas Cédulas de Crédito Rural nº 21/23000-5, 40/00855-X, 40/01148-8 e 490.201.051, firmadas junto ao Banco do Brasil S/A, em razão de frustração de safra causada por estiagem prolongada no município de Eunápolis/BA, com pedido de carência de cinco a dez anos, manutenção dos encargos originais e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para a prorrogação das dívidas, conforme art. 373, I, do CPC, especialmente no tocante à demonstração de prejuízo e de regular formulação do pedido administrativo em relação a todas as cédulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os autores fazem jus ao alongamento das dívidas rurais contratadas, à luz da Súmula 298 do STJ, da Lei nº 13.606/2018 e de suas regulamentações, e se o pedido administrativo de prorrogação abrangeu todas as cédulas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alongamento de dívida rural é direito subjetivo do devedor, não constituindo faculdade da instituição financeira, conforme a Súmula 298 do STJ.

A Lei nº 13.606/2018, art. 36, e as Resoluções nº 4.565/2017 e nº 4.660/2018 do Banco Central admitem a renegociação de operações de crédito rural contratadas até 31/12/2016, inclusive aquelas já prorrogadas, desde que localizadas em município abrangido pela Sudene e com reconhecimento oficial de situação de emergência.

Restou demonstrado nos autos: (i) a ocorrência de situação de emergência, mediante Decreto Municipal nº 5.639/2015 de Eunápolis/BA; (ii) a prévia notificação da instituição financeira; e (iii) a formulação do pedido administrativo de prorrogação para todas as cédulas, conforme documento acostado.

A inexistência de óbice à prorrogação de cédulas anteriormente renegociadas encontra respaldo na legislação e regulamentação aplicáveis.

Não há respaldo legal para fixação de prazo de carência de cinco a dez anos, devendo ser observada a periodicidade estabelecida no art. 36, II, da Lei nº 13.606/2018,

Não cabe anulação do contrato de mútuo nº 490.201.051, por ausência de demonstração de vícios ou ilegalidade na renegociação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que o Banco do Brasil S/A proceda ao alongamento das dívidas rurais consignadas nos contratos nº 21/23000-5, 40/00855-X e 40/01148-8, nos termos da Lei nº 13.606/2018 e regulamentações pertinentes, com observância dos prazos e encargos legais.

Tese de julgamento: “1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. A prévia renegociação da cédula não impede novo alongamento, se autorizada por norma superveniente. 3. É suficiente o decreto de situação de emergência para afastar a necessidade de comprovação individualizada de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, I; Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resoluções BACEN nº 4.565/2017 e nº 4.660/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJBA, Apelação Cível nº 0522386-56.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.09.2021; TJBA, AI nº 8021443-89.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, 2ª Câmara Cível, j. 16.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8001858-71.2020.8.05.0079
, em que figuram como Apelantes
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA e outros
e Apelado
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

P
RESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA